Tribunal: TJSP
Processo: 1014154-54.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
"CONTRATO – Rescisão contratual – Contrato de franquia – Vícios na entrega do COF arguidos em tempo razoável - Provas dos autos que demonstram que a franqueadora-contratante não era a titular da marca – Condenação das rés-apelantes à restituição dos valores despendidos pelos autores mantida – Multa contratual devida - Recursos improvidos."